Tribunal: STF
Processo: RE 396270
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-30
Data de publicação: 2004-06-30

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: desistência.
Pode a recorrente
desistir do seu recurso extraordinário a qualquer tempo, sem
anuência da parte contrária.
2. Agravo regimental manifestamente
infundado: aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor
corrigido da causa (C.Pr.Civil, art. 557, § 2º).